Tribunal: TCU
Processo: 016.065/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Isac Rodrigo Alves contra o Acórdão 1230/2018-TCU-Plenário , retificado por erro material pelo Acórdão 2176/2018-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o, solidariamente com demais responsáveis, em débito no valor original R$ 79.163,25 (3/10/2007) e aplicando-lhe multa no valor de R$ 15.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.